Tribunal: STF
Processo: RE 170934
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
ANISTIA - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - POSSE -
IMPEDIMENTO - ATESTADO IDEOLÓGICO. A anistia prevista no artigo 8º
do ADCT/88 alcançou os concursados e nomeados que foram impedidos de
tomar posse em cargo público ante a impossibilidade de apresentarem
atestado ideológico consentâneo com o regime político então em
vigor.
        ANISTIA - IMPLEMENTO - DECRETO - MUDANÇA DE GOVERNO -
PUBLICIDADE - SUSTAÇÃO. Discrepa a mais não poder dos novos ares
constitucionais o endosso judicial, sob a óptica da
discricionariedade da Administração Pública, à suspensão de decreto
a encerrar anistia.